Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento provisório de sentença que promove a agravante em face da agravada, notadamente no pertinente à obrigação de fazer imposta à operadora de planos de saúde e à multa cominatória que lhe fora imposta. O decisório confrontado, conquanto tenha ratificado o atraso no atendimento ao comando jurisdicional volvido ao fornecimento da medicação Infliximabe 100mg, originalmente sob pena de multa diária no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acolhera impugnação manejada pela operadora de planos de saúde, reduzindo as astreintes para o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o que não se conformara a agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):